Tribunal: TJDFT
Processo: 0725754-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725754-28.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIETE HENRIQUE DE FREITAS, EIZERRAU NASCIMENTO TORRES AGRAVADO: JOAO PEDRO AMARAL DO NASCIMENTO, WASHINGTON LUIZ BISPO SANTOS DECISÃO 1. EIZERRAU NASCIMENTO TORRES E ELIETE HENRIQUE DE FREITAS interpuseram o presente agravo de instrumento da r. decisão (id. 157667128, autos originários), integrada pela r. decisão que rejeitou os embargos de declaração (id. 161835567), na ação de rescisão contratual c/c indenização proposta por WASHINGTON LUIZ BISPO SANTOS E JOAO PEDRO AMARAL DO NASCIMENTO, que indeferiu a produção de provas, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de rescisão contratual c/c pedido de indenização por danos morais ajuizado por JOAO PEDRO AMARAL DO NASCIMENTO e WASHINGTON LUIZ BISPO SANTOS em desfavor de ELIETE HENRIQUE DE FREITAS e EIZERRAU NASCIMENTO TORRES, partes qualificadas nos autos. Realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera conforme ata de ID. 142045520. A parte requerida apresentou contestação e pedido reconvencional (ID 144208817). Ante a ausência de comprovação de recolhimento de custas, o pedido reconvencional foi indeferido nos termos da Decisão de ID. 152246534. Réplica à contestação ao ID. 155719940. Eis a síntese relevante da marcha processual. Finda a fase postulatória, passo ao saneamento do feito e organização do processo. Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e determinam-se as provas a serem produzidas. Verifico que as partes são legítimas, capazes e se encontram regularmente representadas. Não há questões preliminares a serem decididas. Os requisitos para distribuição do ônus da prova estão previstos no art. 373 do CPC, que permite ao Juiz até mesmo inverter o ônus da prova, para imputá-lo a quem melhor possa produzir as provas, observadas as peculiaridades de cada caso. No caso concreto, não vislumbro motivos para alteração das regras ordinárias da distribuição do ônus da prova. A relação jurídica existente entre as partes foi demonstrada pela juntada do contrato de arredamento comercial de ID 130278070. A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se em verificar o cumprimento dos termos do negócio jurídico firmado entre as partes e a responsabilidade das partes envolvidas. No caso dos autos, tenho que a controvérsia estabelecida prescinde da produção de provas outras, além daquelas que já repousam nos autos, haja vista que a discussão se restringe ao direito aplicável, razão pela qual determino a conclusão dos autos para julgamento antecipado (art. 355, I, CPC). Em face do exposto, dou o feito por saneado, ao tempo em declaro encerrada a instrução. Preclusa a presente decisão, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se a ordem cronológica.” 2. Os agravantes-réus alegam, em síntese, a impossibilidade do julgamento antecipado da lide, diante da necessidade de produção de prova oral e pericial, sob pena de cerceamento de defesa. 3. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para determinar a produção das provas requeridas. 4. Preparo (id. 48417419 e 48417420). 5. É o relatório. Decido. 6. A r. decisão agravada, na qual o MM. Juiz indeferiu a produção de provas, não tem previsão de impugnação no art. 1.015 do CPC, e o inc. XI não engloba a hipótese, por não se tratar de enfrentamento da “redistribuição do ônus da prova”. 7. Sobre a matéria, idêntica conclusão é adotada pela jurisprudência deste TJDFT, in verbis: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEDE RECURSAL. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. [...]. 2. Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. 3. O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere ou defere a produção de provas não se subsome às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. 4. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1628545, 07051828520228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO ENTRE PARTICULARES. VÍCIO REDIBITÓRIO. PRAZO DECADENCIAL. NÃO OBSERVÂNCIA. DECADÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. O artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não traz previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere a produção de provas, devendo eventual inconformismo ser demonstrado em sede de preliminar de apelação, caso a sentença firme entendimento capaz de ensejar o reconhecimento de cerceamento do direito de defesa. [...].” (Acórdão 1360385, 07136758520218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. DETERMINAÇÃO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA NÃO ABARCADA PELA PREVISÃO LEGAL QUANTO AO CABIMENTO DO RECURSO. ART. 1.015 DO CPC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESSUPOSTOS EVIDENCIADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO. 1. À luz do disposto no art. 1.015 do CPC, bem como na diretriz perfilhada pelo c. STJ no Tema n. 988, julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, não se revela cabível agravo de instrumento contra decisão que defere a produção de prova pericial. 2. O art. 373, § 1o, do CPC, dispõe que, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Trata-se, pois, da consagração legal da Teoria da carga dinâmica do ônus da prova. 3. Evidenciada peculiaridade da causa que torna excessivamente difícil o cumprimento do encargo por parte da autora, máxime diante da natureza técnica da matéria, revela-se escorreita a r. decisão que inverteu, de forma fundamentada, a carga probatória, com fulcro no art. 373, § 1o, do CPC. 4. Recurso parcialmente conhecido e, no aspecto, desprovido.” (Acórdão 1333430, 07106648220208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) 8. A Corte Especial do eg. STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), fixou a seguinte tese jurídica: “[...] nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). 9. Dessa forma, o rol taxativo do art. 1.015 do CPC pode ser superado quando verificada a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. 10. Na demanda, não se constata a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso. 11. Em conclusão, examinados sob quaisquer dos aspectos, o presente agravo de instrumento não preenche os pressupostos de admissibilidade. 12. Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente os agravantes-réus, arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC, pois já se manifestaram sobre a admissibilidade do recurso na inicial e o vício constatado é insanável. 13. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. 14. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 30 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora